Tribunal: TJSP
Processo: 1001854-15.2015.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Acidente de trânsito - Veículos automotores - Ação de obrigação de fazer com pedidos de indenização por danos morais e de tutela de urgência – Demanda de pessoa natural em face de seguradora, de oficina mecânica e de corretora de seguros - Sentença de improcedência – Recurso do autor – Parcial reforma do julgado - Cabimento - Automóvel do autor colhido por veículo segurado e, em razão dos

Ementa:
Acidente de trânsito - Veículos automotores - Ação de obrigação de fazer com pedidos de indenização por danos morais e de tutela de urgência – Demanda de pessoa natural em face de seguradora, de oficina mecânica e de corretora de seguros - Sentença de improcedência – Recurso do autor – Parcial reforma do julgado - Cabimento - Automóvel do autor colhido por veículo segurado e, em razão dos danos, direcionado à oficina eleita pela seguradora – Posterior falta de cobertura do sinistro – Seguradora que demorou aproximadamente 5 meses para comunicar o autor acerca da devolução do bem - Dano moral – Existência - Fatos que ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento

Apelo do autor parcialmente provido.